Tribunal: TJPA
Processo: 0810220-62.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810220-62.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ANGELA MARIA DA SILVA

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA. PRECEDENTES DESTE TJPA. ARTS. 70, §1º E131, IX, DA LEI N.º 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

O art. 70, §1º da Lei n.º 5.810/94 determina que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

2.

No caso, demonstrou-se que a impetrante efetivamente trabalhou como servidora temporária antes de ser aprovada em concurso público e nomeada servidora efetiva pelo que esse período deve ser computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço.

3.

Percepção de Adicional por Tempo de Serviço no patamar de 45% (quarenta e cinco por cento).

4.

Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de maio de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado por
ANGELA MARIA DA

SILVA
contra ato apontado ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SEAD
.

Em sua exordial a impetrante relata que é servidora pública, a qual em 01/09/1993, foi contratada como temporária pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Para – Susipe na função de Técnica em Gestão Penitenciaria – Psicologia, saindo em 17/12/2019, por motivo de ter sido aprovada em concurso público para o referido órgão, tomando posse, já como concursada, no mesmo cargo, em 18/12/2019 (id. 3818176).

Aduz que, em 05/02/2020, pleiteou administrativamente a averbação de Adicional por Tempo de Serviço - ATS, em conformidade com o que dispõe a Lei n.º 5.810/94-RJU, de 24 de janeiro de 1994, contudo, seu pedido foi indeferido pela Susipe, conforme manifestação no processo n.º 2020/95095.

Alega que o fundamento para o indeferimento do seu pedido se baseou na manifestação nº 893/2020- CONJUE/SEAP, em razão da impossibilidade do servidor efetivo averbar tempo de serviço prestado na situação temporário para efeito de pagamento de adicional por tempo de serviço por ser um contrato invalido.

Ademais, pondera ainda acerca da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, e que considera como tempo de serviço público o exclusivamente prestado a qualquer um dos entes federados, enfatizando seu art. 70, § 1º.

Assim, pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita, e, por fim, a concessão da segurança para que lhe fosse concedido os valores pecuniários de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor da remuneração por adicional por tempo de serviço.

De acordo com certidão de id. 8985375, a autoridade coatora e o Estado do Pará não apresentaram manifestação.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pela concessão da segurança (id. 9007762).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, a impetrante almeja que seja computado o seu tempo de serviço que prestou para Administração Pública Estadual como servidora temporária, para fim de recebimento do adicional por tempo de serviço.

O pagamento do ATS está previsto no artigo 131 da Lei Estadual n.º 5.810/1996 – RJU, que dispõe do seguinte modo:

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - Aos três anos, 5%;

II - Aos seis anos, 5% - 10%;

III - Aos nove anos, 5% - 15%;

IV - Aos doze anos, 5% - 20%;

V - Aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

Assim, da leitura do artigo acima mencionado, o servidor público faz jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

Ademais, de acordo com o § 1º do art. 70,
da referida norma
,
não faz qualquer distinção entre os servidores efetivos e temporários para concessão do direito pleiteado, senão vejamos:

“Artigo 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º-
Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.”

Analisando atentamente os autos, considerando o conjunto probatório colacionado, constato que a impetrante prestou serviço público anterior a sua admissão como servidora efetiva, na qualidade de servidora temporária, perante a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP/PA, no período compreendido de 01/09/1993 a 17/12/2019, tendo, posteriormente, iniciado as atividades como servidora pública efetiva, no cargo de Técnico em Gestão Penitenciária – Psicologia, na data de 18/12/2019.

Portanto, considerando que a impetração do presente
mandamus,
já contava com mais de 27 (vinte e sete) anos de serviço público, fazendo jus ao adicional por tempo de serviço equivalente a
45% (quarenta e cinco por cento)
,
nos termos do art. 131, da Lei n.º 5.810/94.

Assim, patente o direito líquido e certo da impetrante em receber o ATS – Adicional por Tempo de Serviço, no patamar de 45% (quarenta e cinco por cento), correspondente a todo o período em que laborou como servidora pública, sob o regime temporário e a agora efetivo perante o Estado do Pará, nos termos do art. 131, da Lei n.º 5.810/94.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência desta Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). ART. 131 DA LEI ESTADUAL 5.810/1994. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA. SEGURANÇA CONDEDIDA.

1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por servidores públicos estaduais contra ato imputado ao Secretário de Administração do Estado do Pará, pleiteando o cômputo do tempo de exercício de funções públicas na qualidade de servidores temporários para fins de percepção do adicional por tempo de serviço, nos moldes do art. 131 da Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94).
2. A Impetrante Rosa Maria Batista Quaresma fez a juntada de seus documentos pessoais e comprobatórios do direito alegado após o prazo determinado. Contudo, eles devem ser recebidos em homenagem ao princípio da primazia do mérito (art. 4º do Código de Processo Civil) e à alegação de que ela reside no interior e esse foi o tempo necessário para que os documentos chegassem a seu advogado. 3
. Conforme documentação acostada aos autos, os Impetrantes demonstraram que trabalharam para o ente estatal na condição de servidores temporários, o que, na esteira da jurisprudência assentada deste Egrégio Tribunal de Justiça, não exclui o direito ao adicional, posto que a norma legal não faz qualquer exceção nesse sentido. Precedentes. 4. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida para assegurar aos Impetrantes o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidores temporários para fins de percepção de adicional de tempo de serviço.
(2019.04170102-85, 208.666, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-08, Publicado em 2019-10-09)”

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.1. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo do impetrante ao percebimento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no período em que laborou como servidor temporário junto à Administração Pública estadual.2. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional de tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.

3. Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 191, 308, 612, 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, porquanto tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários. 4. Segurança concedida para assegurar ao impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidor temporária para fins de percepção de adicional de tempo de serviço, nos moldes do art. 131 do Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94). À unanimidade.
(0809850.83.2020.8.14.0000, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão julgador Seção de Direito Público, Julgado em 21/09/2021, Publicado em 05/10/2021)

Ante o exposto, a esteira do parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
a fim de que seja concedida a vantagem correspondente ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS) correspondente ao período de
serviço público temporário prestado ao Estado do Pará equivalente a 45% (quarenta e cinco por cento), devendo a sua contagem ocorrer de acordo com o disposto no art. 131 do diploma legal, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Sem honorários, conforme art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

Belém/PA, de abril de 2023.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/05/2023